Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709027-65.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RUDSON RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE UM DOS RÉUS REFORMADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES PENAIS. INEXISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À SENTENÇA DOS AUTOS. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE MEDIANTE JUSTIFICATIVA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS, DE FORMA SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. DOIS RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS E UM PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MP PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. A desistência voluntária fica configurada quando o agente interrompe os atos de execução por sua própria vontade, sem influência externa, o que não ocorreu no caso dos autos. O réu abandonou a execução do crime de roubo após perceber a reação da vítima quando abordada pelos coautores. Além disso, o réu buscou obter proveito econômico após consumação do delito. 3. Na primeira fase, não pode ser considerada para fins de maus antecedentes condenação transitada em julgado após a sentença prolatada na ação penal ora em análise. 4. Na segunda fase, a reprimenda não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do STJ. 5. Possibilidade de utilização de duas causas de aumento na terceira fase, desde que devidamente justificada, conforme entendimento sedimentado na Súmula no 433 do STJ. No caso dos autos, a gravidade da infração penal, praticada de forma articulada e com premeditação por elevado número de autores/partícipes, demonstrando possível inserção em organização criminosa, justificou o maior rigor na aplicação da pena. 6. Correta a condenação de todos os réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela vítima, de forma solidária. 7. Recursos conhecidos, dois recursos dos réus improvidos e um parcialmente provido; recurso do Ministério Público provido para reformar a sentença absolutória de um dos réus. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1°, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por ser considerada atípica a conduta de “encomendar”, e a desclassificação da conduta de roubo majorado para receptação ante a insuficiência de suporte probatório acerca do domínio do fato e da unidade de desígnios com os corréus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, §1°, incisos IV e VI, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 386, incisos III e V, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025